Tribunal: TJDFT
Processo: 0753645-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753645-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISMAEL AMBROZIO DA SILVA, GREGORY HENRIQUE DO NASCIMENTO RODRIGUES PACIENTE: PAULO ROBERTO MARTINS DE JESUS, KAYO FERREIRA SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por GREGORY HENRIQUE DO NASCIMENTO RODRIGUES e ISMAEL AMBROZIO DA SILVA em favor de PAULO ROBERTO MARTINS DE JESUS e KAYO FERREIRA SOARES, presos em flagrante no dia 11/03/2023, contra decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 54517591 – pp. 2/4) que, nos autos no 0710761-74.2023.8.07.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante efetivada em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. Eis o teor da decisão: “Em 13 de março de 2023, na sala de audiências do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presentes o MM Juiz de Direito, Dr. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA, o Promotor de Justiça, Dr. CELSO LEARDINI, e a advogada, Dra. JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA - OAB/DF 49.628, foi aberta a audiência de custódia, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, relativa ao auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de KAYO FERREIRA SOARES, nascido em 06/08/1994, filho de Aldo Soares de Lima e Deuzirene Viegas Ferreira; e de PAULO ROBERTO MARTINS DE JESUS, nascido em 02/12/1988, filho de Carlos Roberto de Jesus E Ilza Aparecida Martins Ferreira de Jesus, presos pela prática, em tese, dos delitos tipificados na lei 11343/06 Art. 33 caput, Art. 35 caput, referente ao inquérito policial no 336/2023-16a DP, ocorrência policial no 2283/2023-16a DP, processo no 0710761-74.2023.8.07.0001, da 3a Vara de Entorpecentes do DF. Aberto os trabalhos, o MM. Juiz consultou a escolta sobre a possibilidade da retirada das algemas dos autuados, tendo os responsáveis pela escolta afirmado que, devido ao número insuficiente de policiais, a retirada das algemas comprometeria a segurança e a integridade física daqueles que estão presentes em sala de audiência. Sendo assim, o MM. Juiz determinou o uso das algemas durante o ato processual. Antes de serem interrogados, foi facultado aos autuados uma conversa reservada com a sua Defesa Técnica. O autuado Paulo Roberto confirmou os dados APF, e informou o seguinte endereço comercial: Quadra 13 MR 15 Casa 1 - Setor Norte (Lava jato) O autuado Kayo confirmou os dados do APF e informou o seguinte telefone:61- 99360 8876 (irmão). Informou que é asmático. Encerrada as oitivas dos autuados, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para ambos, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão da liberdade provisória, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória aos autuados, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a presença de prova da existência do delito, bem como indícios suficientes de que os autuados sejam, em tese, os autores da conduta a ele imputada. A definição sobre a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva pressupõe, ainda, avaliar se há perigo gerado pelo estado de liberdade dos custodiados. Tal avaliação perpassa pela análise da presença dos requisitos objetivos e subjetivos delineados nos artigos 311 a 313 do CPP. Nesse sentido, atentando-me para a avaliação dos pressupostos objetivos dessa medida excepcional, observo que a imputação trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP). Ademais, a conversão em prisão em preventiva foi solicitada pelo Ministério Público, o que atende ao disposto no artigo 311 do CPP e preserva os limites da atuação judicial na fase investigativa dentro do sistema acusatório, na esteira do entendimento jurisprudencial dominante. Quanto aos pressupostos subjetivos, reputo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados quando confrontado com a necessidade de garantir a preservação da ordem pública, o que, por conseguinte, revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. De acordo com os elementos de informação apresentados, policiais militares realizaram patrulhamento ostensivo na função de ponto de bloqueio de trânsito quando presenciaram o momento em que o veículo conduzido pelo autuado PAULO ROBERTO passava pelo local em atitude suspeita, pois transitava muito próximo ao veículo da frente e seus ocupantes demonstraram nervosismo ao passarem pela blitz, fazendo o movimento de esconder algo no banco de trás do automóvel. Segundo consta, após realizarem a abordagem, os militares encontraram uma sacola embaixo do banco do motorista, na qual constavam duas porções grandes de substância entorpecente semelhante à cocaína (947,75g – laudo preliminar). Ao serem questionados sobre a droga, o autuado PAULO ROBERTO disse que receberia R$ 500,00 pelo transporte do entorpecente, enquanto o custodiado KAIO afirmou que transportou a substância entorpecente para quitar uma dívida de R$ 2.000,00. Como se sabe, o delito de tráfico de substância entorpecente é responsável por fomentar a prática de uma série de outros crimes graves, além de gerar verdadeiro caos na saúde pública com a escalada vertiginosa do número de dependentes químicos, dos quais muitos perambulam na via pública em situação de rua e, na maioria das vezes, praticam pequenos crimes para sustentar o vício. É certo que a repreensão penal, por si só, é incapaz de atenuar esses problemas, conforme revela a experiência falha verificada nas últimas décadas. Contudo, essa ineficiência não pode servir de argumento para que o Poder Judiciário evite a adoção de medidas extremas, já que, em última análise, tal postura serviria de estímulo para a reiteração dessa prática delituosa e, desta forma, haveria proteção ineficiente da sociedade. Diante dessas variáveis, reputo que a solução mais adequada, ao menos nessa fase de investigação, é a análise cuidadosa do caso concreto para identificar e emprestar soluções diversas para os traficantes habituais e aqueles que, esporadicamente, acabam se envolvendo com tal espécie criminosa. Nesse contexto, ao verificar a hipótese vertente, tenho que é o caso de adoção de conclusão mais rígida, porquanto consta indicativos de que os autuados se associaram para realizar a guarda e o transporte de entorpecentes destinados à venda em outra unidade federativa, o que, aliás, é perceptível a partir da quantidade de substância apreendida. Logo, a necessidade de acautelar a ordem pública, na esteira da argumentação acima expendida, impõe a decretação da prisão preventiva, sendo, pois, insuficientes para tal propósito a fixação de cautelares diversas da prisão. Com efeito, a necessidade de interromper a realização dessas condutas delituosas exige a adoção dessa medida extrema, pois o valor de mercado do total de substância entorpecente apreendida em poder dos autuados denota que, caso permaneçam em liberdade, continuarão praticando o crime, até mesmo com a finalidade de recuperarem do impacto financeiro sofrido com a eficiência abordagem policial. Ademais, consta que ambos já foram condenados por delitos relacionados ao tráfico de entorpecentes, de modo que a prisão cautelar se mostra necessária nessa fase inicial das investigações também para evitar a reiteração criminosa, revelando-se, pois, insuficiente a adoção de medidas cautelares diversas da prisão para tal propósito. Com relação à possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão da indispensabilidade dos cuidados para os filhos menores (art. 318-A do CPP), observo que não há comprovação, ainda que indiciária, das alegações da defesa, de modo que se mostra inviável a concessão do referido benefício neste momento, o que, contudo, não afasta a possibilidade de reavaliação desse pleito a partir de novos elementos probatórios. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KAYO FERREIRA SOARES, nascido em 06/08/1994, filho de Aldo Soares de Lima e Deuzirene Viegas Ferreira; e de PAULO ROBERTO MARTINS DE JESUS, nascido em 02/12/1988, filho de Carlos Roberto de Jesus E Ilza Aparecida Martins Ferreira de Jesus, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Oficie-se à VEP para informar que o autuado Kayo Ferreira Soares é asmático. Proceda a Secretaria às anotações e providências de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” (Id. 54517591– pp. 2/5) (grifo nosso) Em suas razões recursais (Id. 54517585 – pp. 1/17), a parte impetrante informa que os pacientes foram presos no dia 11/03/2023, por volta das 19h, na Rodovia DF 130, Km 25, Planaltina-DF, em ponto de bloqueio realizado pela Policia Militar. Discorre que os pacientes foram submetidos à abordagem policial e, em razão do desconforto deles e de terem jogado algo para o banco traseiro, os policiais realizaram uma revista pessoal e veicular, sendo localizado no interior do veículo 02 (duas) porções de cocaína, perfazendo a massa líquida de 947,76 g (novecentos e quarenta e sete gramas e setenta e cinco centigramas). Narra os fatos dispostos na denúncia de Id. 54517592 – pp. 1/3, inclusive que foi apreendido R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) e dois aparelhos celulares que estavam na posse dos pacientes, bem como que estes teriam saído de Planaltina/GO com destino a Unaí/MG. Informa que os pacientes foram denunciados como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006. Relata que após apresentado laudo definitivo de exame químico, e defesa prévia com pedido de revogação da prisão preventiva e alternativa de medidas cautelares, estas foram indeferidas pela autoridade coatora (Id. 54517597 – pp. 2/4, sendo designada audiência de instrução. Destaca que esta fora realizada no dia 22/05/2023 (Id. 54517595 – pp. 2/4). Informa que após a defesa peticionar nos autos pleiteando a revogação da prisão preventiva, a autoridade coatora manteve a prisão cautelar dos pacientes (Id. 54517598 – pp. 2/3), utilizando a mesma fundamentação da supramencionada decisão exarada pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia. Sustenta que, após o juízo de origem intimar o órgão ministerial para se manifestar quanto ao crime do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, as partes apresentaram alegações finais, estando o processo concluso para julgamento desde o dia 27/11/2023. Alega que a custódia extrapolou o juízo da razoabilidade, vez que já transcorreram 274 (duzentos e setenta e quatro) dias, havendo constrangimento ilegal, em virtude do excesso de prazo. Aduz que com o advento da Lei no 13.964/19, a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 (noventa) dias. Argumenta ser cabível as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Discorre que o suposto crime cometido é sem violência ou grave ameaça, e que os pacientes têm residência fixa. Sustenta que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer liminarmente a revogação da prisão preventiva imposta aos pacientes, expedindo-se os competentes alvarás de soltura. Alternativamente, que a prisão preventiva seja substituída pelas medidas cautelares dispostas no artigo 319 do CPP. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar concedida. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade dos pacientes, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda abstratamente a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas à grande quantidade de entorpecentes (947,75g), bem como ao fato dos pacientes estarem se deslocando para outra unidade federativa, e que ambos já foram condenados por delitos relacionados ao tráfico de entorpecentes. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar dos pacientes como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata como sustentado pela parte impetrante. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis aos pacientes não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. (...) 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne a parte impetrante sustentar em favor da liberação dos pacientes de que há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, em virtude do excesso de prazo, já que os réus se encontram recolhidos há 274 (duzentos e setenta e quatro) dias, convém destacar que a parte impetrante não aduz qualquer alteração fática ou jurídica superveniente capaz de modificar a incidência dos pressupostos que autorizaram a conversão da prisão em flagrante para preventiva, em especial a necessidade de proteção da ordem pública. Acrescento que “Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis” (Acórdão 1285281, 07284166720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além do mais, “(...) O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)” (Acórdão 1289893, 07401536720208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se constata, em princípio, tampouco é indicado a ocorrência de demora injustificada na tramitação do feito, merecendo reforçar que a doutrina e jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso quando, eventualmente, há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Não bastasse, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora